Tribunal: CARF
Processo: 16327.000957/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000957/2005-26
ACÓRDÃO
3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1999, 2000
PIS/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES TÍPICAS. TEMA 372/STF
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/Cofins cobrado
em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo
o sobrestamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, que declare a norma inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em afastar a proposta
de sobrestamento do julgamento. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima (Relatora),
Onízia de Miranda Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que propuseram o sobrestamento em razão
da determinação do STF para suspensão do trâmite de processos. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por unanimidade, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de restituição no
montante de R$ 153.607.018,14, relativo a recolhimentos efetuados a título de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, para os períodos de apuração fevereiro/1999 a
maio/2000, tendo o contribuinte justificado seu pleito alegando que parte dos valores que foram
recolhidos seria indevida em razão da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
346.084/PR.
O pleito da recorrente foi indeferido por meio do despacho decisório de fls.
161/165, com fundamento na extinção do direito relativo aos períodos de apuração
fevereiro/1999 a abril/2000- em razão da decadência e, em relação ao período de apuração
maio/1990, pois a decisão do STF não teria efeitos erga omnes.
Cientificado, a contribuinte apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por meio do
Acórdão no 9.553 (e-fls. 198).
O contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual teve o provimento negado
pelo Acórdão 204-02.868, de 20/11/2007, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes (fls. 265/267).
O contribuinte apresentou, então, recurso especial (fls. 268/275), tendo a 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-010.165, de 12/02/2020
(fls. 349/356) lhe dado provimento, afastando a ocorrência da decadência, bem como
reconhecendo o direito do contribuinte em ter a decisão do STF aplicada ao presente caso. Esse
acórdão determinou que os autos retornassem à unidade de origem para que, afastados os
motivos que levaram ao indeferimento do pleito, o direito creditório do contribuinte fosse
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
3
novamente analisado, tendo em vista que a decisão do STF não havia sido aplicada pelas
instâncias recorridas e, por conseguinte, o enquadramento ou não das receitas no conceito de
faturamento decidido nos autos do RE no 585.235 não havia sido examinado.
Em cumprimento ao decidido pela CSRF, sobreveio então o r. despacho decisório de
fls. 649/675, indeferindo a restituição, por entender que as receitas de intermediação financeira e
demais rendas de cunho operacional das instituições financeiras não estariam abarcadas pela
declaração de inconstitucionalidade do respectivo dispositivo legal, pelo STF, nos termos do
Parecer PGFN/CAT n.o 2.773/2007.
Contra a decisão, o Contribuinte apresentou defesa administrativa, a qual foi
parcialmente pela 34a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, formalizada através do
acórdão 108-044.835, ocasião que reconheceu-se o direito à restituição do valor de R$
5.027.980,69, referente ao erro de cálculo, mantendo no mais o despacho tal como prolatado.
Inconformada, a Recorrente Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega que os
recolhimentos de COFINS foram realizados com base no artigo 3o, § 1o da Lei 9.718/98, o que teria
supostamente provocado o recolhimento a maior das contribuições, e por isso, pugna pela
homologação integral do crédito vindicado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do sobrestamento
Como relatado, a controvérsia dos presentes autos diz respeito a tributação pelo PIS
e COFINS das receitas de intermediação financeira e demais rendas de cunho operacional das
instituições financeiras.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
609.096/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 372), fixou a tese de que “as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
4
Ocorre que, em decisão posterior, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão
nacional de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, até o exame definitivo dos
embargos de declaração opostos no referido processo, os quais poderão tratar inclusive da
modulação de efeitos do julgado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 62, §1o, do Regimento Interno
do CARF (RICARF - Portaria MF no 343/2015) estabelece a obrigatoriedade de observância das
decisões definitivas do STF em repercussão geral. Enquanto pendente a apreciação dos embargos,
a decisão ainda não possui definitividade, impondo-se o sobrestamento do presente feito.
Ademais, o art. 100 do RICARF, assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal
no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Portanto, diante da determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro
Dias Toffoli no RE no 609.096/RS, bem como da ausência de trânsito em julgado da decisão do STF
no Tema 372, a aplicação do art. 100 impõe o sobrestamento deste processo, visto que o
julgamento administrativo não pode ser concluído de forma independente da definição da
Suprema Corte.
Diante do exposto, voto no sentido de determinar o sobrestamento do julgamento
do presente recurso voluntário, até a solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal do Tema
372, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, §1o, e 100 do RICARF, bem como à determinação
de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE no 609.096/RS.

II- DO MÉRITO
Como relatado, a controvérsia dos presentes autos diz respeito a tributação pelo PIS
e COFINS das receitas de intermediação financeira e demais rendas de cunho operacional das
instituições financeiras.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
5
A questão posta em discussão, superada a questão preliminar de sobrestamento do
feito, no mérito, o presente feito tem como objeto recolhimentos efetuados a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, para os períodos de apuração
fevereiro/1999 a maio/2000, tendo o contribuinte justificado seu pleito alegando que parte dos
valores que foram recolhidos seria indevida em razão da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 346.084/PR.
Alega a recorrente que a consequência lógica da inconstitucionalidade do §1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98 e da limitação da base de cálculo do PIS e da COFINS à receita
decorrente da venda de mercadorias e/ou serviços, não havendo que se falar, portanto, em outra
base de cálculo para o Recorrente. Subsidiariamente, pleiteia seja parcialmente deferido o pedido
de restituição formulado quanto às receitas que não sejam decorrentes de suas atividades
principais, o que abrangeria todas de intermediação financeira e demais rendas operacionais das
instituições financeiras (receita de intermediação financeira-spread, rendas de arrendamento
mercantil, rendas advindas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos e valores
mobiliários, rendas de prêmio de seguros e outras receitas operacionais típicas de instituições
financeiras).
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do art.
3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
6
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como
sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços.
É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas
por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (STF, RE 390.840, j. em
09/11/2005)

Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no 227
do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO,
DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98.

Quanto ao conceito de faturamento, ficou entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.2351/ MG, conforme o Ministro Cezar Peluso deixou consignado no seu voto:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão
geral e versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte,
qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta
das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
7
natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais....” (negrito nosso)

Especificamente quanto à inclusão das receitas financeiras auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, o
STF, em precedente com repercussão geral reconhecida em 03/03/2001 (RE 609.096), decidiu que
a base de cálculo das contribuições devidas pelas instituições financeiras, sob a égide da Lei
9.718/98, são os ingressos decorrentes das atividades empresariais típicas:
EMENTA. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita
bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o
conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional
decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão
receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços,
querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do
exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão
se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no
400.479/RJ-AgRED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins
de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em
faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as
deduções legalmente prescritas. DF CARF MF Fl. 640 Original DOCUMENTO
VALIDADO
ACÓRDÃO
3002-002.873
–
3a
SEÇÃO/2a
TURMA
EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10320.001379/2005-29 13 5. Foi fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras
integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a
Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões
e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
8

A respeito das receitas operacionais das instituições financeiras o Ministro Dias
Toffoli deixou consignado no seu voto-vista:
Relembro, aqui, o julgamento do RE no 578.846/SP.
Na ocasião, realcei que as receitas de intermediação financeira
consistiriam, para a realidade de tais instituições, em verdadeiras receitas
brutas operacionais. No voto que lá proferi, além de citar julgados de
tribunais regionais federais e orientações doutrinárias, mencionei o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), o qual era
claríssimo quanto a esse ponto.
É certo, assim, que tais receitas (e não apenas aquelas decorrentes de
tarifas bancárias e outras análogas a essa) se enquadram no conceito de
faturamento para esses contribuintes. Por ser esclarecedor, transcrevo
trecho do voto que lá proferi:
“Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres,
merece registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – COSIF 5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII,
da Lei no 4.595/64; art. 61 da Lei no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o
modelo de demonstração de resultado, aponta que são operacionais as
receitas da intermediação financeira, a qual abrange, por exemplo, as
decorrentes de (i) operações de crédito; (ii) operações de arrendamento
mercantil; (iii) operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros: (iv) operações de câmbio; e (v) operações com títulos e valores
mobiliários. Aliás, note-se que, após tratar de tais rubricas, o modelo refere
que são integrantes das ‘outras receitas operacionais’ as receitas de
prestação de serviços e as remunerações provenientes de tarifas
bancárias”
Corroborando o entendimento, anote-se o que disseram Marques, T. de O.,
Schultz, C. A., Pinto, H. de M., & Petri, S. M. no artigo Receitas e despesas:
uma análise do setor bancário nos anos 2000:
“as receitas das instituições financeiras bancárias são compostas
principalmente pelas receitas decorrentes de operações de crédito, de
títulos e valores mobiliários, e pelas receitas oriundas de prestação de
serviço.”
(...)
Feita essa digressão, mesmo que se considerasse a atividade empresarial
típica das instituições financeiras estritamente de prestação de serviços, o
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
9
faturamento dessas sociedades poderia englobar outros serviços além
daqueles previstos na lista anexa à LC no 116/03. Com efeito, de acordo
com a definição legal de instituição financeira, conferida pelo art. 17 da Lei
no 4.595/64:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham
como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros .
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou
eventual.”
Inexiste dúvida de que coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, afora a custódia referida nesse
dispositivo, demandam um fazer humano ou, ao menos, ensejam uma
utilidade.

A Câmara Superior de Recursos Fiscais através do Acórdão no 9303-014.447, ao dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, revertendo a exclusão da base
de cálculo do PIS e da COFINS das receitas oriundas de aplicação de recursos próprios da
instituição financeira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial
típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação
original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE
609.096)

Sendo assim, restou consignado que as receitas típicas, habituais e regulares
decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
10
ou estrangeira e demais rendas operacionais das instituições financeiras compõem a base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins por se tratarem de receitas operacionais decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras.
Por último, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 609.096/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 372), fixou a tese de que “as receitas
brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS”.

Ante todo exposto, em sede de arguição de preliminares, voto no sentido de
determinar o sobrestamento do julgamento do presente recurso voluntário, até a solução
definitiva pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 372, em cumprimento ao disposto nos arts. 62,
§1o, e 100 do RICARF, bem como à determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro
Dias Toffoli no RE no 609.096/RS. E no seu mérito, em observância ao decidido no Tema 372 pelo
STF, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado

O presente voto vencedor limita-se, apenas, a consignar a posição do Colegiado, por
voto de qualidade, a bem da verdade, a respeito da divergência da proposta da i. Relatora, que
propôs o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, enquanto pendente o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário no 609.096, leading case do Tema no 372 de repercussão geral.
O Ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo
Civil, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem
sobre o Tema no 372 e tramitem no território nacional.
Contudo, a utilização dos institutos previstos no CPC se dá de forma subsidiária,
sempre que houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no arcabouço legal do
processo administrativo fiscal federal. A vinculação dos julgadores do CARF, em relação à matéria
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
11
do sobrestamento, encontra-se prevista no art. 100 da Portaria no 1.634, de 2023, que aprova o
Regimento do CARF:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
No caso do Tema 372, a tese formada pela Suprema Corte deu-se pela
constitucionalidade da norma, conforme abaixo se verifica:
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.
Além disso, quando a suspensão determinada pelo STF engloba, também, os
processos administrativos, tal determinação se dá expressamente, como visto no Tema no 985:
31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF no
31.548/2022, no 73.166/2022 e no 54.423/2023, com a finalidade de decretar a
suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no
Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5o,
do CPC. 32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia
desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1o grau e às Turmas Recursais de
Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham
vinculação administrativa.
(Ministro André Mendonça, RE no 1.072.485)
Diante disso, entendo que o recurso voluntário pode ser julgado normalmente, em
conformidade com a livre convicção do julgador, de acordo com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.
Assim, restou vencida a proposta da Relatora, em preliminar, pelo sobrestamento
do julgamento; deste modo, o Colegiado avançou na matéria de mérito.

Assinado Digitalmente
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.344 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000957/2005-26
12
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1031
DF CARF MF
Original